Tribunal: TJBA
Processo: 8005434-50.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005434-50.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS registrado(a) civilmente como TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE APELADO: IVANA TOURINHO SENA e outros Advogado(s):LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS registrado(a) civilmente como TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA, HIPOSSUFICIENTE E ANALFABETA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA INEFICAZ. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas simultaneamente por Ivana Tourinho Sena e Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente ação indenizatória cumulada com pedido de liminar, ajuizada pela autora, visando à cessação de descontos indevidos em conta bancária utilizada exclusivamente para o recebimento de benefício previdenciário. A sentença determinou a alteração da conta para a modalidade de “serviços essenciais”, condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora apelou buscando majoração do valor da indenização. O banco, por sua vez, apelou requerendo a reforma integral da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há conexão entre a presente ação e outras demandas ajuizadas pela autora; (ii) estabelecer se houve ausência de interesse de agir por falta de prévia tentativa administrativa; (iii) determinar a legalidade das tarifas bancárias cobradas em conta vinculada a benefício previdenciário; (iv) definir a configuração do dano moral e a adequação do valor arbitrado a título de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegada conexão com outras ações é afastada, por inexistirem identidade de pedido e causa de pedir, uma vez que as cobranças questionadas ocorreram em períodos diversos e referem-se a pacotes tarifários distintos. O interesse processual resta configurado diante da continuidade das cobranças e da resistência da parte ré, sendo desnecessário o prévio esgotamento da via administrativa. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ, sendo aplicável a inversão do ônus da prova dada a hipervulnerabilidade da autora (idosa, analfabeta e de baixa renda). As tarifas bancárias foram cobradas de forma indevida, em desrespeito às normas do Banco Central (Resoluções BACEN nº 3.919/2010 e 5.058/2022), pois não houve comprovação válida de contratação dos serviços, tampouco observância das formalidades legais exigidas para pessoas analfabetas. A ausência de engano justificável e a má-fé objetiva do banco autorizam a restituição dos valores cobrados em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão dos descontos indevidos sobre verba alimentar, situação que extrapola o mero aborrecimento e compromete o mínimo existencial da autora. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta, da duração dos descontos e das condições pessoais da autora, sendo adequada sua majoração para R$ 10.000,00, conforme precedentes do TJ/BA. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do banco desprovido. Recurso da autora parcialmente provido. Tese de julgamento: A existência de outras ações ajuizadas pela mesma parte não configura conexão quando os pedidos e fundamentos fáticos são distintos. O interesse de agir subsiste mesmo sem prévia tentativa administrativa, bastando a presença de pretensão resistida. A cobrança de tarifas bancárias em conta vinculada a benefício previdenciário exige contratação expressa e válida, sendo nula se realizada sem a observância das formalidades legais, especialmente em se tratando de pessoa analfabeta. A ausência de comprovação de boa-fé justifica a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. A cobrança indevida de valores sobre verba alimentar de pessoa hipervulnerável configura dano moral in re ipsa, sendo devida indenização com base na proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 104, III, 166, IV; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 55, §1º, e 487, I; Resoluções BACEN nº 3.919/2010 e 5.058/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJ-BA, Apelação nº 8001551-44.2021.8.05.0189, Rel. Des.ª Marielza Brandão Franco, j. 18.05.2022; TJ-BA, Apelação nº 8000777-07.2020.8.05.0041, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, j. 30.03.2021; TJ-MG, Apelação Cível nº 5013371-89.2023.8.13.0134, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 18.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005434-50.2024.8.05.0138, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e outros e como apelada IVANA TOURINHO SENA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER os recursos e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré, nos termos do voto do relator. Salvador, .